Tribunal: TJSP
Processo: 1042375-84.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito de telefonia - indevidas cobrança de dívida e negativação da autora em órgãos de proteção ao crédito - incúria da ré CLARO - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – demanda procedente - sucumbência da requerida – honorários fixados por apreciação equitativa (CPC/15, art. 85, § 8o) - recurso provido parcialmente.*